Tribunal: STF
Processo: ARE 1601036
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 1ª REGIÃO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA PELA MINISTRA ROSA WEBER NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM SEUS QUADROS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.